Tribunal: TJES
Processo: 5006742-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006742-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO BARROS IZOTON e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE UM DOS BENS DOS AGRAVANTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
O acórdão embargado afastou a prescrição enfrentando o tema devidamente e reformou a decisão recorrida em parte para determina
r
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que o patrimônio dos agravantes foi alcançado em decorrência de mero pedido de substituição processual,
sem a devida fundamentação.

3. Considerando que a legitimidade dos agravantes ainda será averiguada no incidente, inexiste direito a honorários advocatícios, mas o patrimônio constrito indevidamente deve ser desbloqueado.

4.
Embargos de declaração
acolhidos parcialmente
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Thiago Barros Izoton, Agnaldo Prado da Aleluia e CESP VV Promoções e Eventos Ltda. contra o acórdão de id. 3874472, cuja relatoria foi a mim designada, no qual o agravo de instrumento foi provido para afastar o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Nas razões de id. 3915650, os embargantes alegam em síntese que o acórdão é omisso quanto (a) à exclusão dos primeiros recorrentes da lide, bem como aos honorários sucumbenciais; (b) à liberação do gravame lançado sobre o veículo automotivo; (c) à prescrição e a legitimidade exclusiva da pessoa jurídica para figurar no polo passivo nesta etapa procedimental.

Contrarrazões apresentadas no id. 4352690.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

O
acórdão, cuja relatoria foi a mim designada, restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o art. 802 do CPC, o despacho que ordena a citação na execução, desde que realizada em consonância com o § 2º do art. 240 do mesmo diploma, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

1.1. Considerando que o despacho foi proferido em 13/07/2015 e que a demora da citação decorreu de motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, não resta configurada a prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. O
entendimento adotado pela Segunda Turma do STJ com base em tese repetitiva fixada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.371.128/RS,
de que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando constatados indícios de dissolução irregular da sociedade devedora,
aplica-se exclusivamente às execuções fiscais, que podem ser
automaticamente
redirecionadas contra o sócio-diretor da empresa.

3.
No que concerne às execuções de título extrajudicial, o
caput
do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado, suspendendo-se o processo (§ 3º) para oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão,
afastando o bloqueio efetuado no Sisbajud e determinando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

C
omo se depreende
, a prescrição
foi afastada
,
mas a decisão recorrida foi parcialmente reformada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que
o alcance do patrimônio dos agravantes foi autorizado
em decorrência de

mero
pedido de substituição processual, sem a devida fundamentação.

Assim,

além da
adoção da
medida processual adequada, foi
determin
an
do
o desbloqueio de quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em caderneta de poupança.

Não há que se falar,
portanto
, em necessidade de arbitramento de honorários
advocatícios
, posto que em nenhum momento foi reconhecida a ilegitimidade dos
agravantes
Thiago Barros Izoton
e
Agnaldo Prado da Aleluia,
que será analisada no incidente
de desconsideração da personalidade jurídica
,
que suspenderá o processo principal (art. 134, § 3º do CPC),
oportunizando
o contraditório e ampla defesa (arts. 135 e 136
do CPC
)
.

A
ssiste razão aos embargantes,
porém
, no que concerne à necessidade de desbloqueio do veículo VW Voyage 1.0, placa HMI 9640, chassi 9BWDA05U1AT163997, ano 2009/2010, posto que é de propriedade de Thiago Barros Izoton (p. 15 do id. 3009983)
e foi constrito de forma inadequada.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração
para determinar o desbloqueio do
veículo VW Voyage 1.0, placa HMI 9640, chassi 9BWDA05U1AT163997, ano 2009/2010,
no sistema Renajud
(
fl
.
139 dos autos originários
).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.